Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS). 1.1. Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual.
2. A expressa indicação, em cláusula do contrato de financiamento imobiliário, que informa quanto ao sistema de amortização e coteja a taxa de juros mensal em face da anual, é de clareza suficiente para o atendimento do requisito da “pactuação expressa”.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.